Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CELEBRADO, O CONTRATO, EM 01 DE AGOSTO DE 2020. AÇÃO AJUIZADA EM DEZEMBRIO/2020. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEI 10.931/2004. MP N° 2.170-36/2001. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ausência de previsão legal limitativa dos juros. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE DESPESAS DE COBRANÇA. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas insertas em contrato de financiamento bancário. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante requer: a) a revisão da cláusula contratual que prevê juros remuneratórios em patamar superior ao da média de mercado; b) revisão da cobrança dos juros capitalizados, diante da alegação de sua irregularidade; c) a nulidade de cobrança de comissão de permanência, e d) a nulidade da cláusula sobre despesas de cobranças, configurando notória abusividade.
2. A lei autoriza a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização. 2.1. A Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 2.2. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 2.3. O STJ editou a Súmula 539, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 2.4. Dessa forma, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação.
3. Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, firmaram entendimento sumulado de que o simples fato de os juros remuneratórios serem estipulados em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza abusividade (súmula 382 do STJ), não se aplicando a limitação de juros assinalada no Decreto no. 22.626/1933 – Lei de Usura (súmula 596 do STF).
4. Não há, na espécie, qualquer ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, vez que isoladamente exigida, sem a cumulação de outros encargos moratórios congêneres. Ademais, não há demonstração de que o contrato firmado entre as partes previu, a incidência de comissão de permanência, mas apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa, em caso de inadimplemento.
5. Quanto à previsão contratual de repasse das despesas de cobrança da dívida e/ou honorários extrajudiciais e judiciais, não há mácula em norma contratual que transfere para a autora a responsabilidade pelo pagamento de custas judiciais e extrajudicias, despesas e honorários advocatícios fixados pelo Poder Judiciário, já que meramente representativa do que estabelece o Princípio da Causalidade: responde pelas despesas que deu causa à instauração da demanda ou à instauração de incidente processual.
6. Apelação improvida.